Tribunal: TJSP
Processo: 0001217-20.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000077267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 0001217-20.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
São José dos Campos, em que é embargante WALLACE DA SILVA, é
embargado COLENDO 8o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
CLÁUDIO
MARQUES
(Presidente),
CAMARGO
ARANHA FILHO, POÇAS LEITÃO, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO, LEME GARCIA E GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0001217-20.2019.8.26.0000/50000 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 20.194 2/16
15a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração no 0001217-20.2019.8.26.0554/50000 - São José dos Campos
Embargante: Wallace da Silva
Embargada: Colenda 15a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
voto no 20.194
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Suposta
ocorrência de omissão no v. acórdão que
indeferiu a revisão criminal interposta mantendo
na integralidade a r. sentença e o apelo já
transitado em julgado - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração de
fls. 102/103, contra o v. acórdão de fls. 92/99, do apenso
específico, cuja ementa possui o seguinte teor: “REVISÃO
CRIMINAL - Crimes de formação de quadrilha armada e
corrupção ativa qualificada - Inocorrência das hipóteses previstas
no artigo 621 do CPP - Manutenção do decisum - Modificação do
cálculo da dosimetria da pena - A revisão criminal presta-se para
desconstituir uma condenação injusta proferida ao arrepio da Lei,
contrária à evidência dos autos ou baseada em provas
comprovadamente falsas, entretanto, a opção da decisão
revidenda por corrente jurisprudencial a que não se afeiçoa o
peticionário não justifica a pretensão revisional - Indeferimento
da revisão criminal.”.
Pretende, com os presentes embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0001217-20.2019.8.26.0000/50000 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 20.194 3/16
declaratórios, resumidamente, buscar a admissão de “02 (duas)
questões, as qual se busca resposta no presente Recurso, as
quais ficaram “omissas” no julgamento da presente Revisão
Criminal: a) Mudando a lei penal para melhorar a situação do
Embargante seus efeitos não devem retroagir no tempo alcançar
a almejada “lex mitior” em seu favor ? Haja vista a mudança
inserida na Lei 12.850/13, que diminuiu a reprimenda no caso de
quadrilha/bando na forma qualificadora ? b) A Constituição
Federal permitia na época do julgamento do Embargante em 1a
instância, que processos em andamento (sem trânsito em
julgado) fossem utilizados para majorar a pena ?”.
É o relatório.
Inicialmente, há que se constar, que os
Embargos de Declaração destinam-se a corrigir ambiguidade,
obscuridade ou omissão existentes no v. acórdão, e não reavivar
discussão já analisada pelo decisum, ou mesmo apresentar
prequestionamento, matéria esta que se destina aos Tribunais
Superiores.
O v. acórdão foi bastante claro quanto às
questões apontadas, pois manteve o julgamento da apelação o
qual já havia analisado essas questões, de modo a ser inviável o
redimensionamento das penas aos tipos a que condenado,
inclusive quanto a aplicação da Lei no 12.850/2013, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0001217-20.2019.8.26.0000/50000 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 20.194 4/16
modificou as penas do parágrafo único do artigo 288 do Código
Penal.
Essas questões já foram abordadas no v.
acordão embargado e coaduna-se com o princípio do livre
convencimento motivado.
Isto porque, conforme se observa do teor
do v. acórdão embargado, a questão da reincidência do
embargante já foi devidamente enfrentada, conforme se observa
da transcrição abaixo:
“Com efeito, consta dos autos principais
que, durante o mês de abril e no dia 03 de
maio de 1998, nas dependências do
Centro de Detenção Provisória de São
Jose
dos
Campos,
o
peticionário
juntamente com corréus, teriam praticado
nos moldes que narrados na denúncia os
delitos dos artigos 288, parágrafo único e
333, parágrafo único, 148, 352 e 129, §
1o, incisos I e II, todos do Código Penal
(cf. fls. 2401/2402 dos autos principais).
Em que pese os argumentos trazidos na
presente revisão criminal, certo é que a r.
sentença de primeiro grau bem fundamentou a condenação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0001217-20.2019.8.26.0000/50000 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 20.194 5/16
peticionário, além de bem fundamentar os
crimes então remanescentes quadrilha
armada e corrupção ativa qualificada

praticado por ele e as penas determinadas pelo Julgador na r.
sentença às fls. 2401/2438, dos autos
principais,
inclusive
no
tocante
a
observância das bases a cada um dos
crimes.
Tributado
o
devido
respeito
aos
entendimentos divergentes eventualmente
existentes e, considerados os termos do
artigo 621 do Código de Processo Penal,
verifica-se que inexiste nos autos a
superveniência de dados que justifiquem
novo reexame fático.
Isso porque, não se vislumbra, na
hipótese, contrariedade ao texto expresso
da lei penal ou à evidência dos autos, não
se
fundando
a
condenação
em
depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos, nem sendo, no
presente momento, apresentadas novas
provas de inocência do condenado, há,
apenas,
a
simples
reiteração
dos
argumentos trazidos durante a instrução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0001217-20.2019.8.26.0000/50000 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 20.194 6/16
criminal.
Leciona Ada Pelegrini Grinover, em seu
livro “Recursos no Processo Penal”, que
“só em casos excepcionais, taxativamente
arrolados
pelo
legislador,
prevê
o
ordenamento jurídico a possibilidade de
desconstituir-se
a
coisa
julgada por
intermédio da ação de revisão criminal e
da ação rescisória para o juízo cível. Isto
ocorre quando a sentença se reveste de
vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor
'justiça' sobre o valor 'certeza'” (2011, 7a
Ed., pág. 239).
Na verdade, no caso em comento, a nobre
defesa pretende a reanálise das penas
aplicadas, conjunto este exaustivamente
enfrentado em primeira instância, não
colacionando aos autos nenhum elemento
novo, tampouco demonstrando possível
erro judiciário.
É importante ressaltar que, conforme
entendimento
pacífico,
do
Egrégio
Supremo Tribunal Federal, “só há decisão
contrária dos autos quando não se apoia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0001217-20.2019.8.26.0000/50000 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 20.194 7/16
em nenhuma prova existente no processo,
não bastante, pois, para o deferimento da
revisão criminal, que os julgadores desta
considerem que o conjunto probatório não
é
convincente
para
a
condenação”(Recurso Extraordinário no
113.269-8/SP, 1a Turma, Rel. Min. Moreira
Alves, j. em 07.08.1987).
Ora, é certo que o pedido revisional não
se presta a um novo exame do processo
já julgado em definitivo, com trânsito em
julgado, não podendo se transmudar em
instrumento apto a revigorar o reexame
das
provas,
à
guisa
de
apelação
extemporânea, o que é defeso por lei.
Logo, como a condenação do revisionando foi devidamente
fundamentada pelo Juízo de primeiro
grau, depois confirmada pelo v. acórdão
(cf. fls. 2415/2416, dos autos principais),
sendo
inviável,
neste
momento,
a
desconstituição da coisa julgada, com
fundamento
em
interpretações
ou
reanálises subjetivas do acervo probatório
ou do posicionamento jurisprudencial
acerca do cálculo das penas a ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0001217-20.2019.8.26.0000/50000 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 20.194 8/16
aplicadas.
Nesse sentido, é o entendimento deste
Colendo 8o Grupo de Câmaras:
“REVISÃO CRIMINAL. Crime de roubo
duplamente majorado pelo uso de arma
de fogo em concurso de pessoas.
Pretensão de absolvição por insuficiência
de
provas.
Teses
já
analisadas
e
refutadas na sentença, confirmadas em
sede
de
apelação.
Inviabilidade
da
utilização do instituto da revisão criminal
para reapreciação de provas. Inocorrência
de qualquer das hipóteses do artigo 621,
do Código de Processo Penal. REVISÃO
CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE”
(TJSP,
Revisão
Criminal
no
0013125-50.2014.8.26.0000,
Rel.
Camargo Aranha Filho, j. em 08.03.2016);
e
“Revisão Criminal. Roubo majorado. Pleito
almejando a absolvição por insuficiência
probatória ou mitigação da reprimenda.
Teses já enfrentadas e afastadas em sede
de apelação. Condenação devidamente
escorada em coeso acervo probatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0001217-20.2019.8.26.0000/50000 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 20.194 9/16
Acórdão
que
manteve
inalterada
a
reprimenda, inclusive no tocante ao
reconhecimento da menoridade relativa
do peticionário. Regime adequadamente
fixado.
Improcedente”(TJSP,
Revisão
Criminal no 0008614-09.2014.8.26.0000,
Rel. Guilherme de Souza Nucci, j. em
15.12.2015).
Sobre o tema, o Egrégio Supremo
Tribunal
Federal,
por
sua
Colenda
Segunda Turma, em votação unânime já
decidiu:
“Não se pode dizer, face ao princípio do
livre convencimento do julgador, que uma
decisão cuja conclusão tem apoio num
elemento de prova, contrarie a evidência
dos autos. Somente há decisão contrária
à evidência dos autos quando a mesma
não tem fundamento em nenhuma prova
colhida no processo”(RTJ, 86:442).
É certo que somente se procede à
modificação de pena, em sede de revisão
criminal, quando se constata flagrante
erro técnico ou mesmo hipótese de
clamorosa
injustiça,
o
que
não
se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0001217-20.2019.8.26.0000/50000 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 20.194 10/16
evidencia no caso concreto.
Nesse sentido, já se manifestou este
Colendo 8o Grupo de Câmaras Criminal,
nos
autos
da
Revisão
Criminal
no
990.08.039524-6, de relatoria do Des.
Pedro Menin, julgada em 10.11.2009, cujo
trecho se extrai:
“Sabe-se que a pena só pode ser alterada
em revisão criminal se contiver algum erro
técnico, contrariando texto expresso da lei
penal, ou quando, após a sentença, se
descobrirem
novas
provas
ou
circunstância que determine ou autorize
diminuição especial da reprimenda ou,
ainda, se ficar constatada clamorosa
injustiça, o que não é o caso dos autos,
conforme disposto no artigo 621, incisos I
e III, do Código de Processo Penal”, e
“A
Revisão
Criminal
serve
para
desconstituir uma condenação injusta
proferida ao arrepio da Lei, contrária à
evidência dos autos ou baseada em
provas
comprovadamente
falsas,
entretanto, a opção da decisão revidenda
por corrente jurisprudencial a que não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0001217-20.2019.8.26.0000/50000 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 20.194 11/16
afeiçoa
o
sentenciado,
não
justifica
pretensão revisional.”(RJTACRIM 46/499).
Ademais, inviável aplicação da Súmula no
444 do Superior Tribunal de Justiça,
diante do fato de que tal pretensão iria
ingressar na aplicação das penas e que
na espécie se mostra desnecessária já
que todas as condenações utilizadas são
definitivas, o que não cabe desconstituir
na presente rescisória, sem contar que o
presente pedido não apontou elemento
novo ou tampouco demonstrou possível
erro
judiciário
quanto
as
referidas
anotações utilizadas no âmbito do cálculo
das penas aplicadas.
Aliás, nesse sentido já se posicionou o
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
“Nos termos da jurisprudência desta
Corte, a condenação por crime anterior à
prática delitiva, com trânsito em julgado
posterior à data do crime sob apuração,
malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da
circunstância judicial dos antecedentes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0001217-20.2019.8.26.0000/50000 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 20.194 12/16
justificando a exasperação da pena-base.
Precedentes. 8. A juntada de certidões de
antecedentes
expedidas
antes
da
propositura da ação penal sub judice não
ilidiu a conclusão da sentença, mantida
pelo acórdão ora hostilizado, no sentido
de ser o acusado detentor de maus
antecedentes. Por certo, embora não se
desconheça o teor da Súmula/STJ 444,
caso tenha havido trânsito em julgado de
decreto condenatório em feitos que já
tramitavam quando da propositura da
ação penal, por fatos anteriores à data da
prática delitiva apurada nos autos, o
paciente
será
portador
de
maus
antecedentes, o que justifica a majoração
da
pena-base.”(STJ,
Habeas
Corpus
300214/RR, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, j. em 14.02.2017).
Finalmente, diante da modificação do
texto legal, também, não se presta a
presente via para modificar a r. sentença
e o v. acórdão a pretexto da reforma penal
ocorrida, diante dos termos da Súmula no
611 do Supremo Tribunal Federal, a
seguir: “Transitada em julgado a sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0001217-20.2019.8.26.0000/50000 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 20.194 13/16
condenatória, compete ao juízo das
execuções a aplicação de lei mais
benigna.”
Portanto, compete ao Juízo da Execução
Penal rever as penas e inclusive se for o
caso aplicar a mais benigna.
Ora, não pode este Eg. Tribunal de
Justiça interferir na modificação do quantum determinado sob pena de
supressão de instância, já que esse ponto
específico da questão não foi submetido à
instância ordinária.”(fls. 95/99).
Logo o v. acórdão foi claro ao negar a
pretensão defensiva, de modo que, na espécie, realmente não
era devido aplicar nesta Instância Julgadora modificação das
penas, indicando o julgado inclusive que a pretensão deveria ser
buscada no Juízo das Execuções.
Inviável de se admitir suposta ocorrência
de omissão no v. acórdão que indeferiu a revisão criminal do
embargante mantendo na integralidade o v. acórdão, a qual já
havia afastado pretensão que a defesa sequer buscou em grau
de apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0001217-20.2019.8.26.0000/50000 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 20.194 14/16
Depois, como reiteradamente já se tem
decidido neste Egrégio Tribunal de Justiça, “o Juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem
se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”(cf.
RJTJESP 104/340, 111/414 e 115/207).
Na hipótese concreta dos autos, em
verdade, observa-se nitidamente o objetivo de dar ao recurso
efeitos infringentes com o intuito de rediscutir a pretensão para
obter a alteração do julgado, o que não se admite, na medida em
que é descabido se transmudar a finalidade declaratória em novo
julgamento da matéria.
Além disso, mesmo nos embargos de
declaração com fins de prequestionamento, devem-se observar
os limites traçados pelo artigo 619, do Código de Processo
Penal, o que não se verifica na espécie.
Nesse sentido, manifestou-se o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“CRIMINAL.
ED
NO
RESP.
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO.
AFASTAMENTO
DAS
QUALIFICADORAS.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO
NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INOCORRÊNCIA.
VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. EMBARGOS
REJEITADOS. I. Persistem as razões do acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0001217-20.2019.8.26.0000/50000 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 20.194 15/16
embargado, o qual foi explícito quanto às razões
do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, no
tocante
à
manutenção
das
qualificadoras
arroladas na sentença de pronúncia. II. Os
embargos declaratórios devem ser utilizados
para eventual integração do acórdão atacado,
em
caso
de
omissão,
contradição,
obscuridade ou ambiguidade na prestação
jurisdicional
invocada,
hipóteses
não
verificadas. III. Razões de recurso que, em
verdade, não se ocupam em evidenciar a
ocorrência de vícios no acórdão embargado
e, sim, visam a atacar os fundamentos do
julgado com o intuito de lograr a reforma do
decisum. IV. Embargos rejeitados” (STJ, ED's no
REsp no 2005/0109278-9, Rel. Min. Gilson Dipp,
j. em 06.09.2006, grifo nosso).
Corroborando tal entendimento, assim se
posicionou esta Colenda 15a Câmara de Direito Criminal:
“Embargos de declaração. Insurgência a acórdão
pelo qual se dera provimento à apelação
interposta pelo Ministério Público. Seguros os
demonstrativos a respeito do crime praticado por
esse réu. Apreciação suficiente a respeito do
aumento empreendido em decorrência do reconhecimento de duas majorantes (três
oitavos), bem ainda da fixação de regime inicial
fechado. Não configuração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão. Embargos
de declaração ora opostos que têm caráter
infringente. Não ocorrência das situações
previstas no artigo 619 do Código de
Processo
Penal.
Embargos
rejeitados,
portanto”
(Apelação
no
0073090
76.2009.8.26.0050/50000, Rel. Encinas Manfré,
j. em 12.03.2015, grifo nosso).
Finalmente, não é caso de explicitação
acerca do pretendido prequestionamento, uma vez que tal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0001217-20.2019.8.26.0000/50000 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 20.194 16/16
questão consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de
origem, das controvérsias e teses jurídicas que envolvam a
norma positiva tida por violada, não se reputando necessária ou
mesmo obrigatória a exigência de sua expressa referência no v.
acórdão.
Dessa forma, revela-se desnecessária,
para fins de prequestionamento, “a menção expressa do
dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o tema
a ele relativo seja objeto de consideração” (STF, AI no 396-899-
AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie).
Assim sendo, rejeitam-se os embargos de
declaração, a despeito da tempestividade.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator